Tribunal: TJMT
Processo: 1027522-65.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027522-65.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Posse, Intervenção de Terceiros, Litisconsórcio]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), RAULINO STRELOV - CPF: 293.319.271-34 (EMBARGANTE), LUCIENE SOUZA DA SILVA STRELOV - CPF: 007.196.811-38 (EMBARGANTE), EDNA TEREZA FIGIOCA MONTEIRO - CPF: 017.538.228-07 (EMBARGADO), LUCAS MONTEIRO - CPF: 781.023.168-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BOM FUTURO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.425.282/0040-39 (TERCEIRO INTERESSADO), TAUAN GALIANO FREITAS - CPF: 225.128.358-71 (ADVOGADO), JOAO PEDRO CAMPANHARO MARANS - CPF: 430.676.368-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1027522-65.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: RAULINO STRELOV e outros

EMBARGADO: EDNA TEREZA FIGIOCA MONTEIRO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de agravo interno de decisão de não conhecimento de agravo de instrumento interposto por
RAULINO STRELOV e outros
de decisão proferida em Ação de embargos de terceiro nº 1001140-70.2023.8.11.0032 - Vara única de Rosário Oeste/MT, em que se rejeitou litisconsórcio necessário.

Em suma, a parte recorrente afirma que “
a 3ª Turma do STJ EXPRESSAMENTE decidiu que a decisão interlocutória que nega a formação do litisconsórcio necessário É DESDE JÁ RECORRÍVEL na forma do art. 1.015, VII do CPC, PORQUE IMPLICARIA A ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS O RECONHECIMENTO DESSA NULIDADE nos termos do art. 115, I do CPC
”.

Pede o acolhimento dos embargos (id. 268809261).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 27107737).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de agravo interno de decisão de não conhecimento de agravo de instrumento interposto por
RAULINO STRELOV e outros
de decisão proferida em Ação de embargos de terceiro nº 1001140-70.2023.8.11.0032 - Vara única de Rosário Oeste/MT, em que se rejeitou litisconsórcio necessário.

No acórdão recorrido não há vícios.

Não consta
, do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, possibilidade de se recorrer contra decisão que versa sobre
indeferimento de inclusão
de litisconsorte. O inciso VII versa sobre
exclusão
de litisconsorte e o inciso VIII sobre
rejeição
de pedido de
limitação
de litisconsórcio, que não se confundem.

A norma do art. 1.015 é clara no ponto de ser cabível o agravo de instrumento
“contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...)”
, ou seja, apenas nos casos previstos nos seus incisos, e ante a inexistência de hipótese de recorribilidade da decisão agravada por via do agravo de instrumento, não deve ser admitido no presente caso, ressaltando que, como decidido no acórdão recorrido, não se aplica ao caso a taxatividade mitigada:

“Agravo interno contra decisão de não conhecimento de agravo de instrumento interposto por RAULINO STRELOV e outros de decisão proferida em Ação de embargos de terceiro nº 1001140-70.2023.8.11.0032 - Vara única de Rosário Oeste/MT, em que se rejeitou litisconsórcio necessário.

A disposição do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil apresenta um rol taxativo e numerus clausus, dispondo o seguinte:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I – tutelas provisórias;

II – mérito do processo;

III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI – exibição ou posse de documento ou coisa;

VII – exclusão de litisconsorte;

VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII – (Vetado);

XIII – outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

De fato, não consta, do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, possibilidade de se recorrer contra decisão que versa sobre indeferimento de inclusão de litisconsorte. O inciso VII versa sobre exclusão de litisconsorte e o inciso VIII sobre rejeição de pedido de limitação de litisconsórcio, que não se confundem.

A norma do art. 1.015 é clara no ponto de ser cabível o agravo de instrumento “contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...)”, ou seja, apenas nos casos previstos nos seus incisos, e ante a inexistência de hipótese de recorribilidade da decisão agravada por via do agravo de instrumento, não deve ser admitido no presente caso.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a taxatividade do artigo 1.015 passou a ser mitigada, de modo que sempre será cabível quando preenchido o requisito “urgência”, que fica caracterizado quando houver inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.

Eis o entendimento do STJ, firmado em Representativo de Controvérsia:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. [...] 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. [...]” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018-negritado).

Não há urgência na reforma da decisão agravada.

A apreciação da matéria ainda trará utilidade quando da apelação, oportunidade em que o recorrente pode devolver a matéria ao TJ. Sendo lá analisada e acolhida, o feito retorna para seu devido prosseguimento. Isto demonstra a posterior utilidade da medida. Diferente seria se isso fosse irreversível, como, por exemplo, caso de segredo de justiça.

Assim, em tendo o TJ entendido que seria o caso de produzir a prova, esta produção ainda será útil a qualquer tempo, e não necessariamente deve ser realizada agora, o que afasta o caráter urgente a mitigar a taxatividade.

Julgados em casos análogos:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CPC/2015. APLICABILIDADE. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MITIGAÇÃO DO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/2015. DECISÃO AGRAVADA NÃO EXCLUI O LITISCONSORTE, E SIM REJEITA A EXCLUSÃO. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. FUNDMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugna do. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o agravo interno. II - A Agravante aponta ofensa ao art. 1.015, VII, do CPC/2015, que disciplina o cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre exclusão de litisconsorte. III - O Tribunal de origem, por sua vez, compreendeu incabível o agravo de instrumento, porquanto a decisão agravada não excluiu o litisconsorte do polo passivo do feito, não vislumbrando urgência na analise de tal matéria. IV - O rol do art. 1.015, do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, admitindo, por isso, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (Tema n. 988/STJ), V - Não se pode incluir no cabimento do agravo de instrumento hipótese distinta da expressamente prevista pelo legislador, quando a distinção está justificada pelas diferentes consequências jurídicas causadas pela decisão que exclui o litisconsorte e a que rejeita a sua exclusão - urgência na análise da matéria. Precedentes. VI - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF. VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII - Agravo Interno improvido.” (AgInt no REsp n. 2.130.507/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREVI. AÇÃO EM QUE SE PRETENDE A LIBERAÇÃO DE VERBA PREVIDENCIÁRIA. DECISÃO VERGASTADA QUE REJEITOU A INCLUSÃO DE LITISCONSORTE E INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL ATUARIAL. INCONFORMISMO DA RÉ. ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1. 015 DO C.P.C. DECISÃO NÃO IMPUGNÁVEL POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA PARA APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA, NOS TERMOS DO RESP 1.696.396-MT E RESP 1.704.520-MT (TEMA 988 DO STJ). RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00187025220248190000 202400227226, Relator: Des(a). MAFALDA LUCCHESE, Data de Julgamento: 11/07/2024, VIGESIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 19ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 16/07/2024)

O próprio STJ infirma que “Não se pode incluir no cabimento do agravo de instrumento hipótese distinta da expressamente prevista pelo legislador, quando a distinção está justificada pelas diferentes consequências jurídicas causadas pela decisão que exclui o litisconsorte e a que rejeita a sua exclusão - urgência na análise da matéria.” (AgInt no REsp n. 2.130.507/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024.)

Mantenho a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento.

Ante o exposto, DESPROVEJO o agravo interno.

É como voto.”

Apesar de o embargante suscitar julgado do STJ em que se teria decidido sobre litisconsorte, naquele caso, apontou-se que é cabível recurso que exclui litisconsorte, pois previsto no art. 1.015, VII, do CPC, o que não é o caso, pois a decisão aqui em análise rejeitou litisconsórcio necessário.

Eis a ementa do julgado do STJ apresentado pelo embargante:

“
Considerando que, nos termos do art. 115, I e II, do CPC/ 15, a sentença de mérito proferida sem a presença de um litisconsorte necessário é, respectivamente, nula ou ineficaz, acarretando a sua invalidação e a necessidade de refazimento de atos processuais com a presença do litisconsorte excluído,
admite-se a recorribilidade desde logo, por agravo de instrumento, da decisão interlocutória que
excluir o litisconsorte, na forma do art. 1.015, VII, do CPC/15
, permitindo-se o reexame imediato da questão pelo Tribunal
”. (REsp 1724453/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma do STJ, DJe 22/03/2019, destacou-se)

Assim, não é aplicável ao caso.

A decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Comum o inconformismo da parte, pois sua pretensão não foi concedida como almejava, porém, o julgamento atendeu todos os princípios norteadores do direito.

A parte embargante impugna os fundamentos da decisão embargada, apresentando argumentos, reafirmando teses, mas sem demonstrar vícios. Em verdade, traz pleitos que serviriam a embasar eventual recurso que admite reanálise de fatos, mas não necessariamente ao fim a que se destinam os embargos de declaração, que não servem a alterar entendimento.

Os embargos têm o fim de aferir vícios, e não de, de acordo com as teses apresentadas pelas partes, mudar o entendimento, de provimento para desprovimento, e vise e versa, a não ser quando a conclusão é calcada em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não é o caso dos autos.

O voto está bem delimitado, com exposições complexas e suficientes a embasar as teses exteriorizadas, sem necessidade de se reanalisar a questão e entregar nova conclusão. O fato de o contido na decisão ser desfavorável ao seu entendimento não traduz em erro a ser corrigido pelos embargos de declaração.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Não vejo, neste momento, motivos para condenação da parte embargante ao pagamento da multa, tendo em vista que deve ser preservado o direito a recursos, não sendo o caso de se reconhecer o caráter protelatório dos seus embargos de declaração (art. 1.026, §2º, do CPC).

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025